Tribunal: TJPA
Processo: 0761645-32.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0761645-32.2016.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

APELADO: VERA LUCIA DE CARVALHO CUNHA, FRANCISCO EDMAR CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ATRASO NA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DE 90% (NOVENTA POR CENTO) DOS VALORES PAGOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
em face da sentença
proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
que julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valor, ajuizada por
VERA LUCIA DE CARVALHO CUNHA e FRANCISCO EDMAR CUNHA,
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, para declarar a nulidade das cláusulas contratuais abusivas que estabelecem retenções excessivas e parceladas e condeno o réu a restituir aos autores 90% (Noventa por cento) dos valores pagos, acrescidos de correção monetária pelo índice contratual desde a data de cada pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a constituição em mora (citação), em uma única parcela, por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno ainda o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85

e seguintes do Código de Processo Civil”.

Irresignada, a recorrente sustenta a legalidade da Cláusula 10.8 do contrato, que trata sobre o percentual de retenção em virtude da rescisão contratual, a qual prevê que a devolução, em prestações, de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pela Apelada. Afirma que o contrato deve ser cumprido em virtude de ter sido assinado, seguindo o princípio da autonomia da vontade.

Também, defende a impossibilidade de restituição imediata da quantia, pugnando pela devolução do valor “em tantas prestações mensais quantas tiverem sido as prestações pagas”
.

Nesses termos, postula o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença proferida.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID nº 2286180).

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e passo ao julgamento
.

Rememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é a unidade S1911 do empreendimento “Torre Vitta Office”, celebrado em 16/10/2010, com a previsão de entrega para 16 de março de 2014, já incluído o prazo de tolerância de 180 dias.

No entanto, os apelados só foram chamados para realizar a vistoria do imóvel em agosto de 2016.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência de atraso na entrega do imóvel objeto do contrato realizado entre os litigantes.

Do que se depreende dos autos, não restam dúvidas de que a Apelante descumpriu sua obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado, tento culpa pela rescisão contratual.

Em razão do atraso por mais de 02 (dois) anos, o saldo devedor do imóvel aumentou consideravelmente, em razão da correção dos valores, motivo pelo qual os apelados optaram pela rescisão do contrato e devolução dos valores pagos.

Destarte, não sendo possível cumprir no prazo estabelecido o que fora pactuado, a obrigação pode ser rescindida com fundamento no artigo 35, III, do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
"
[grifei].

Ora, não há dúvida de que a tutela jurisdicional estabelecida na norma processual acima objetiva o resultado que deveria decorrer do cumprimento da obrigação, no plano do direito material.

Logo, sendo constatada a culpa da construtora pela rescisão contratual, considero abusiva a cláusula de retenção de valores no percentual de 50% (cinquenta por cento), pois tal fato configuraria enriquecimento ilícito, uma recompensa para a parte que descumpriu o contrato. Da mesma forma, avalio abusiva a cláusula de devolução de valores de forma parcelada.

A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento sumulado:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

É pacífica a jurisprudência pátria nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. INSURGÊNCIA QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. RESCISÃO CONTRATUAL OCORRIDA EM VIRTUDE DO ATRASO NA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO NÃO PROVIDO”.

(TJPA. 10430210, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-04, Publicado em 2022-08-02)

“DISTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DATA DE ENTREGA. DATA DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. ATRASO. CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO. QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóveis em que as incorporadoras se obrigam à construção de unidades imobiliárias. 2. A vinculação da previsão de entrega da obra à data da assinatura do contrato de financiamento mostra-se desproporcional e excessivamente desvantajosa para o consumidor, haja vista a impossibilidade de o comprador saber qual o termo final de entrega do objeto contratado. 3. Demonstrada a existência de atraso na entrega do imóvel, fato determinante para o pedido de rescisão da avença entabulada entre as partes, impõe-se o retorno dos litigantes ao status quo ante, a partir da devolução à consumidora de todos os valores relacionados ao contrato. 4. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJDF - APC 20130111534945 – Relator: Desa. Maria de Lourdes Abreu – 3ª Turma Cível – Julgado 24/02/2016 – DJe 02/03/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NA ENTREGA. RETENÇÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA: O contrato que instrui o feito foi firmado entre o autor e a demandada e isso, embora com anuência da empresa AJS Empreendimentos Imobiliários Ltda., dá à requerida legitimidade para compor o polo passivo da demanda. Ademais, o consumidor não tem obrigação de saber qual empresa é a responsável pela construção do imóvel, ainda mais se considerarmos que o pleiteado neste feito é, justamente, a rescisão do contrato de promessa de compra e venda que foi firmado pela requerida/apelante. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS: Reconhecido o atraso na conclusão da obra deve ser responsabilizada a requerida pela rescisão contratual e não o comprador do imóvel. Então, se a rescisão ocorreu por inadimplência da promitente-vendedora em não entregar o imóvel na data limite avençada, e diante da ausência da comprovação de qualquer fato excludente de sua responsabilidade, ônus que era seu, é incontroversa a responsabilidade da requerida decorrente da mora e seus encargos incidentes, eis que, nenhuma prova veio aos autos capaz de direcionar a culpa pelo atraso a terceiro. Isso reconhecido as coisas devem voltar ao seu status quo ante. Aplica-se à hipótese o princípio que veda o enriquecimento ilícito, nos termos dos artigos. 804 e 805 do Código Civil. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11º, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte autora majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70073244568, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 28/09/2017).

Ante todas as considerações, entendo que merece ser mantida a r. sentença, com a devolução de 90% (Noventa por cento) dos valores pagos pelo apelado, uma vez que houve culpa da compromitente vendedora na rescisão contratual.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação Cível
, nos termos da fundamentação. Majoro a condenação da verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC.

Após o trânsito em julgado, remetam-se estes autos ao Juízo ‘
a quo
’, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024